Tribunal: TJMT
Processo: 1005497-34.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005497-34.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 13-A
da Resolução nº 04/2016/TP
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o julgamento apreciou a integralidade das teses recursais deduzidas pela parte recorrente, não há falar em omissão. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005497-34.2019.8.11.0000 (ID nº 10846984) - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Regimental nº 1005497-34.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – Água Boa, interposto nos autos do Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número, que
negou provimento ao agravo

interno e manteve a decisão que negou o seguimento ao recurso por não atendimento as exigências para instrução do recurso constante do art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP, que disciplina a
classificaçã
o

e

organização

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas perante este eg. Tribunal
(cf. Id nº 9487005).

O Banco/embargante alega que o v. acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de não ter se pronunciado “
sobre o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento
” constante do art. 1.017 do CPC e diz que identificou a integralidade das peças que compõem a materialidade do recurso, e que não restou mencionada a imprescindibilidade da juntadas de outras peças para a compreensão da controvérsia, alegando que “
houve apego excessivo à forma em detrimento do enfrentamento do mérito do recurso
” (cf. Id. nº 10846984 – pág. 5).

Pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes para admitir o processamento do RAI nº 1005497-34.2019.8.11.0000 (cf. Id. nº 10846984 – pág. 7).

Intimado (cf. Id. nº 10850505), o embargado deixou escoar o prazo legal sem a oferta das contrarrazões (cf. Id. nº 12307975).

Este eg. Tribunal julgou o presente recurso em 10.09.2019, rejeitando os declaratórios que foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Recurso de Embargos de Declaração nº 1005497-34.2019.8.11.0000 – Julgado em 10.09.2019)
-
(cf. Id. nº 15281986).

Contra o v. acórdão, o Banco/embargante interpôs o REsp nº 1850344 (cf. Id. nº 18591510) que foi provido “
para se reconhecer a omissão do julgado e determinar a devolução dos autos à origem para a apreciação dos temas apontados nos embargos
” (cf. Id. nº 104516965).

Recebidos os autos neste eg. Tribunal, a Vice-Presidência ordenou que fossem remetidos para este relator para cumprimento da decisão proferida pelo eg. STJ (cf. Id. nº 105474973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do agravante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Quando o Banco/embargante interpôs o RAI 1005497-34.2019.8.11.0000 não individualizou todos os documentos por ela juntados, dando descrição genérica – “Cópia integral” - àqueles que trouxe aos autos a partir do Id nº 7488971, o que não permitiu ao julgador identificar quais os documentos foram juntados ao instrumento recursal, então, foi oportunizado ao Banco/embargante que regularizasse a juntada das peças “
sob pena de
‘
retirada da visibilidade’
dos documentos não identificados (Resolução nº 04/2016/TP, art. 13-A, §3), e, no mesmo prazo, para que (instruísse) o recurso com cópia integral da decisão recorrida (...), sob pena de não conhecimento do recurso
” (cf. Id. nº 7612031).

Sucedeu, porém, o Banco/embargante não atendeu a esse comando judicial, pois, como constou expressamente da decisão que não conheceu do RAI nº 1005497-374.2019.8.11.0000, o Banco

“peticionou nos autos, juntando cópia da decisão recorrida e das demais peças processuais, porém, não realizou a descrição
de todas as peças por ele juntadas, como por exemplo, o ID nº 7760008 e ss, incluindo diversos documentos em um único arquivo, sem promover sua descrição e dando descrição genérica aos arquivos, ou seja, o agravante
não cumpriu
a determinação judicial”
, por essa razão, foi ordenada a
“‘
retirada de visibilidade’
dos documentos a partir do identificador nº 7488971 e ss, e, considerando que esta providência prejudica sobremaneira a cognição da matéria, aliado ao fato de o agravante não ter cumprido o disposto no art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP, com fulcro no §3º da Resolução nº 04/2016/TP e parágrafo único do art. 321 do CPC/2015
”, foi negado seguimento ao recurso (cf. Id. nº 7775405 – destaquei), daí portanto, não há falar em juntada e identificação da integralidade das peças processuais, como insistentemente alega o Banco/embargante, de modo que não há qualquer omissão quanto à imprescindibilidade de tais peças processuais para o deslinde da questão.

Ora, não fossem aquelas peças processuais indispensáveis para a elucidação do caso, por qual razão teria o Banco/embargante promovido a juntada dessas peças (a partir do identificador nº 7488971 e ss)?

Sobre a alegação de que o v. acórdão não se
pronunciou
“
sobre o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento
” constante do art. 1.017 do CPC, como constou do v. acórdão, a recurso teve seu seguimento negado por “
falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução nº 04/2016/TP, que resultou a retirada de visibilidade dos documentos juntados pelo embargante/agravante, o que prejudica sobremaneira a apreciação do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
” (cf. Id. nº 9419971).

Ademais, conquanto o embargante alegue preencheu os requisitos do art. 1.017 do CPC, este eg. Tribunal editou a Resolução nº 04/2016/TP, que em seu art. 13-A dispõe que “
será de responsabilidade do peticionante a
classificação
e
organização
dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que “
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, e o §3º estabeleceu que a “
falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC”
, daí ser cabível a negativa de seguimento do recurso de agravo justamente à falta de cumprimento dessa norma.

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC;
o Banco/embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que a decisão negou seguimento ao recurso por ele interposto.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022